Tribunal: STF
Processo: ARE 1309219
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual objetivando compelir os réus a regularizar loteamento clandestino. Sentença de procedência. Apelação do correquerido (ACCM) buscando a inversão do julgado. Inviabilidade. Não há que se falar na ocorrência de prescrição, não se aplicando a ora apelante o prazo quinquenal do Decreto 20.910/1932. Loteamento irregularmente implementado pela requerida, que efetuou o desmembramento de gleba em lotes, sem a devida autorização do Poder Público. Multa aplicada que não comporta alteração. Recurso improvido."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Por primeiro, não há falar em prescrição extintiva do direito de ação, aspecto arguido pela apelante em sua contestação (fls. 857). Não aproveita à apelante, realmente, invocar o prazo quinquenal previsto no Decreto federal 20.910, de 1.932, que só tem aplicação às ações contra a Fazenda Pública e entidades correlatas de direito público. Está, quanto ao mais, cumpridamente demonstrado tratar-se de loteamento irregular, clandestino, implantado em duas glebas localizadas no município de Mairinque, objeto das matrículas de n°s. 2.630 e 19.528, ambas do Ofício de Registro Imobiliário de São Roque. A apelante é a titular do domínio das áreas e é de sua responsabilidade a implantação do irregular parcelamento, com abertura de vias públicas e áreas de circulação e a subdivisão da gleba em lotes, os quais foram alienados ao longo de vários anos a terceiros, mediante o subterfúgio consistente em se formalizarem alienações de frações ideais da área total objeto das matrículas. A circunstância de serem essas alienações de frações ideais acessíveis ao Registro Imobiliário não retira ao parcelamento seu caráter ilegal. Ao contrário, acentua-lhe a ilicitude, ao revelar a utilização de via simulatória para obviar o cumprimento da legislação do parcelamento do solo urbano. Como consignou a bem elaborada perícia, tratou-se de loteamento, modalidade de parcelamento caracterizada pela subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes (artigo 2°,§ 1°, da Lei 6.766/79)."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente